Tribunal: TJES
Processo: 5000693-79.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-79.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MERENCIO GOMES

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000693-79.2024.8.08.0026

APELANTE: MARIA DA PENHA MERENCIO GOMES

APELADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM – DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora idosa (82 anos) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a restituição simples de valores descontados de seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma do julgado para que a restituição ocorra em dobro e a fixação de danos morais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a relação entre a entidade de classe e a pensionista submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a ausência de prova da contratação formal autoriza a repetição do indébito em dobro; e (iii) se o desconto indevido de verba de natureza alimentar em benefício de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre entidades de classe e beneficiários, quando há oferta de serviços mediante remuneração via descontos em folha, é de consumo, atraindo a incidência do CDC (art. 3º e 14) e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

É dever da instituição comprovar a regularidade da contratação mediante a apresentação de termo de filiação devidamente assinado, sob pena de nulidade do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade. No caso, a ré não se desincumbiu de tal ônus.

A restituição deve ocorrer de forma dobrada, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp n.º 676.608/RS, uma vez que os descontos ocorreram após 30.03.2021 e configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé (elemento volitivo) do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e hipossuficiente, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ante o comprometimento da verba de subsistência e a vulnerabilidade da consumidora.

O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a tríplice função da condenação (reparatória, punitiva e pedagógica).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e (a) Condenar a ré à restituição, em
dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desembolso; (b) Condenar a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; (c) majorar os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A oferta de serviços por entidades associativas mediante desconto em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de prova de contratação formal e assinada torna os descontos indevidos, ensejando a repetição do indébito em dobro quando as cobranças forem posteriores a 30.03.2021 (EAREsp 676.608/RS). 3. O desconto não autorizado de contribuições associativas em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral
in re ipsa
.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000693-79.2024.8.08.0026

APELANTE: MARIA DA PENHA MERENCIO GOMES

APELADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM – DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à configuração de danos morais decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, bem como à forma de repetição do indébito (simples ou dobrada).

De plano, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as entidades de classe/associações e os beneficiários, quando há oferta de serviços mediante remuneração via descontos em folha, é tipicamente de consumo.

No caso concreto, a própria apelada corrobora essa natureza ao asseverar, em sua peça defensiva (ID 18187021), que disponibiliza aos associados uma gama de benefícios, convênios e seguros, sustentando que as mensalidades descontadas destinam-se justamente ao custeio de tais atividades. Destarte, ao ofertar serviços no mercado mediante contraprestação pecuniária, a recorrida enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), atraindo a incidência das normas protetivas consumeristas e a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Noutro giro, a validade de tais descontos exige expressa adesão. Conforme se verifica no caderno processual, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do vínculo, pois não apresentou o termo de filiação devidamente assinado.

A ausência de documento escrito e devidamente assinado pela parte consumidora torna o negócio jurídico inválido por ausência de manifestação de vontade, caracterizando a abusividade da cobrança.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento em caso idêntico, de minha relatoria, cujas razões de decidir integram o presente voto por sua exatidão e pertinência:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. TERMOS NÃO INFORMADOS E SEM CLAREZA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO INSS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a invalidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico firmado por meio de ligação telefônica, considerando as exigências legais para descontos em benefício previdenciário; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois a associação oferece serviços no mercado de consumo, exigindo adesão prévia para efetivação da cobrança.
4. A autorização para desconto em benefício previdenciário exige formalidades, conforme a Instrução Normativa nº 138/2022 e a Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, não sendo prevista a autorização por telefone ou gravação de voz. 5. A ligação por telefone não se mostra clara e informativa.
A ausência de documento escrito e devidamente assinado pelo autor comprova a inexistência de manifestação de vontade válida, configurando abusividade na contratação e nos descontos.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da intenção do fornecedor, bastando a cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva. 7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e economicamente hipossuficiente configura dano moral
in re ipsa
, pois compromete parte da renda essencial ao sustento do consumidor. 8. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50049933220248080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)"

No que concerne à forma em que deve ocorrer o aludido ressarcimento, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021.

No caso concreto, depreende-se do Histórico de Créditos (ID 18187014) que os descontos indevidos sob a rubrica "CONTRIB. CBPA" iniciaram-se em agosto de 2023. Portanto, tendo em vista que os descontos se deram após a publicação do precedente vinculante (30.03.2021), entende-se que a restituição deve ocorrer de forma dobrada, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva da entidade que efetuou cobranças sem lastro contratual mínimo.

No tocante ao abalo extrapatrimonial, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e hipossuficiente, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. Por todos os julgados, cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Geraldo da Silva de Oliveira, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada da averbação do contrato de cartão de crédito no sistema do INSS e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da suposta fraude; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura no contrato eletrônico, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061. 4. A apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado sem certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não confere presunção de autenticidade ao contrato, exigindo a comprovação da anuência inequívoca do consumidor . 5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais. 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno . 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 . O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

A privação, ainda que parcial, de verba destinada à subsistência básica de quem aufere apenas um salário-mínimo gera angústia e insegurança que independem de prova de dor profunda, tratando-se de dano
in re ipsa
.

Para a fixação do
quantum
, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a tríplice função da condenação (reparatória, punitiva e pedagógica). Considerando que os descontos persistiram por meses e a desídia da ré em demonstrar a legalidade do vínculo, fixo a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra adequado às peculiaridades da causa e em harmonia com a orientação deste colegiado para situações análogas.

Ante a reforma da sentença para procedência total dos pedidos e considerando o trabalho adicional em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela ré ensejam majoração para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e (a) Condenar a ré à restituição, em
dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desembolso; (b) Condenar a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; (c) majorar os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.